Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Execução penal. Medida de segurança. Desinternação. Descumprimento das condições estabelecidas Excepcionalidade demonstrada. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de internação do agravado, por descumprimento das condições estabelecidas na desinternação condicional.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a internação do agravado, para tratamento psiquiátrico, em razão do descumprimento das condições estabelecidas na desinternação condicional deferida.
III. Razões de decidir
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 487/2023, instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, estabelecendo a revisão, pela autoridade judicial, das medidas de segurança na modalidade de internação, bem como a desativação progressiva dos estabelecimentos até então destinados ao cumprimento de sanções penais dessa natureza, a exemplo da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP.
4. A medida de internação ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Rede de Atenção Psicossocial.
5. Demonstrado que os recursos extra-hospitalares se revelaram insuficientes ao acompanhamento terapêutico do apenado, que não aderiu ao tratamento, demonstra agressividade, periculosidade e faz uso de drogas, descumprindo as condições estabelecidas para desinternação, necessário seja reestabelecida a internação.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.216/2001, Resolução n. 487/2023 do CNJ.